Tribunal: TJDFT
Processo: 0748973-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LITISCONSORTE EXCLUÍDO DA LIDE EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Da leitura do art. 37, §6o da Constituição Federal, como do Tema 940 do STF, verifica-se a possibilidade de se ajuizar a ação contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público, razão de dever ser mantida no polo passivo referida pessoa jurídica prestadora do serviço público.
2. Agravos de instrumento conhecidos e providos.